Tribunal: CARF
Processo: 16682.900994/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900994/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.025 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A BNDESPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITOS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE.
Nas respostas às consultas formuladas pelos contribuintes, a Administração
Pública atua de forma consultiva (em contraposição à contenciosa), para trazer
segurança jurídica no âmbito tributário federal, gerando previsibilidade e
estabilidade nas relações entre contribuinte e fisco. Nesse contexto, a descrição
minuciosa e precisa dos fatos a que será aplicada a interpretação solicitada é
requisito sine quo non para o conhecimento e emissão do parecer da autoridade
pública. A este fato que se aplica, a princípio, a solução de consulta.
Contudo, tendo em vista o princípio contábil da continuidade (previsto na
Resolução CFC no 750/1993), uma situação fática determinada, que tenha
servido de base para a formulação de consulta, tende a se repetir em operações
análogas. A estas, deve ser aplicado o entendimento firmado pela Fiscalização,
vinculante ao consulente.
Nos termos do §12, do art. 48, da Lei no 9.430/96, a alteração de entendimento
proferido em solução de consulta, formulada pelo contribuinte com base em
fato determinado, somente pode produzir efeitos em relação a fatos geradores
ocorridos após a ciência da consulente acerca do novo entendimento, ou ainda
da publicação, na imprensa oficial, de texto normativo que revogue a
interpretação anteriormente prolatada.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. FINALIDADE DE EXECUÇÃO E
MANUTENÇÃO DO OBJETO SOCIAL. NATUREZA PERMANENTE.
As participações societárias adquiridas com a finalidade de execução e
manutenção do objeto social da investidora, objetivando o rendimento
produzido pelas operações da empresa investida, quando registradas no ativo
permanente (atual não circulante), no subgrupo investimentos, e ali mantidas,
pelo menos, até o fim do exercício subsequente, revelam-se como
investimentos de natureza permanente, não compondo a base de cálculo da
contribuição à COFINS quando alienadas, nos termos do disposto no inciso II,
do §3°, do art 1°, da Lei n.° 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900994/2011-35
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900994/2011-35

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de COFINS recolhido a
maior. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada) não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pela conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz (relatora) na reunião anterior.
Julgamento iniciado em reunião de novembro de 2021.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Redatora ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.
Relatório
Na condição de Redatora ad hoc, passo a transcrever na íntegra o relatório
constante da minuta de voto inserida pela i. relatora original, Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz, no diretório corporativo do CARF:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") do Rio de Janeiro/RJ, que negou
provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
O presente processo tem como objeto o direito à compensação de suposto crédito
de PIS com outro tributo federal. O pedido do contribuinte foi formalizado através do
PER/DCOMP no 38434.80259.260706.1.3.04-4370, transmitido em 26/07/2006. Após
as intimações para comprovação do crédito, o contribuinte juntou DCTF, DACON
e todos os demais documentos solicitados. A fiscalização proferiu a seguinte
decisão:
1. NÃO RECONHECER o direito creditório relativo ao pagamento a maior
de PIS (código: 6912) referente ao período de apuração de fevereiro de 2005;
2. NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada através da DCOMP no
38434.80259.260706.1.3.04-4370.
As razões e os fundamentos adotados pela decisão podem ser assim sintetizados:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900994/2011-35

“10 No presente caso, a contribuinte baseou-se em entendimento firmado na
Solução de Consulta SRRF/7aRF/DISIT no 36/06 (folhas 64 a 78) de que a
receita com venda de ações constantes do ativo permanente é não
operacional, e por isso não deve compor a base de cálculo para a tributação
de PIS/COFINS.
11 Tal consulta nos termos de sua conclusão (itens 36 a 39 da consulta) teve
ineficácia parcial declarada, só sendo vinculante em relação ao disposto no
seu item 39, o qual transcrevemos:
“39. A receita decorrente da alienação, em 13 de dezembro de 2005, de
participação societária permanente, formada até 6 de agosto de 2001, é não
operacional, decorrente da venda de ativo permanente. Dessa forma, tal
receita não integra as bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep a da
Cofins.”
...
13 O exame dos documentos contábeis e extracontábeis apresentados permite
observar que os valores excluídos da base de cálculo pela contribuinte são
coerentes com os valores demonstrados de receita com venda de ações.
Restaria apenas verificar se tais operações de venda de participações
societárias estariam incluídas no artigo 1o, § 3o, inciso II da Lei 10.833/2003,
com a redação dada pelo artigo 21 da Lei no 10.865/2004, que nos termos do
artigo 15 da Lei 10.833/2003 aplica-se ao PIS/PASEP, isto é, caberia verificar
se:
13.1 as receitas são não-operacionais; e
13.2 se decorrem da venda de item devidamente escriturado e mantido no
ativo permanente.
...
16 Aqui, para se adequar ao item 38 da solução de consulta em comento, deve-
se verificar se a situação fática atende as premissas expostas neste item, quais
sejam:
16.1 Se a participação societária é, de fato, permanente ; e
16.2 Se permaneceu classificada em conta do ativo permanente até o momento
da alienação .
...
18 Frise-se que, no período em análise, em estrita consonância com o artigo
179 da Lei 6.404/76, o Parecer de Orientação CVM 17/89 esclarece que as
participações societárias são um direito e podem ser classificadas
contabilmente:
_ no ativo circulante , quando de caráter temporário, havendo a intenção de
realização no curso do exercício social subseqüente;
_ no realizável a longo prazo , quando de caráter temporário, igualmente, de
caráter temporário, havendo a intenção de realização após o término do
exercício seguinte;
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900994/2011-35

_ no ativo permanente , em investimentos, quando de caráter permanente.
...
20 Quanto ao caráter temporário versus permanente, esclarece, mais adiante, o
Parecer de Orientação CVM 17/89:
“No caso dos investimentos em ações ou quotas de outras empresas, embora
possam ser realizados para atender aos mais diversos objetivos, pode-se
agrupá-los da seguinte forma:
a)
participações voluntárias de caráter meramente especulativo ou com o
objetivo de obter, independentemente de prazo, rendimentos produzidos pela
sua valorização e negociação. São normalmente as aplicações feitas em Bolsa,
embora a empresa possa manter " permanentemente " uma carteira de ações
comprando e vendendo ações de acordo com a sua expectativa de valorização,
este é tipicamente um investimento temporário (classificação: Ativo Circulante
ou Realizável a Longo Prazo, consoante a expectativa de alienação);
b) participações voluntárias exercidas para extensão ou complementação das
atividades da investidora, ou mesmo para diversificação (horizontalização)
dessas atividades, ou ainda como estratégia operacional (segurança no
fornecimento de insumos, eliminação de concorrência, etc). Neste caso espera-
se não o rendimento da valorização dessas ações no mercado, mas sim o
rendimento, produzido pelas operações da empresa investida ou pela melhoria
operacional da empresa investidora. Assim, mesmo que um investimento dessa
natureza possa, a qualquer momento, ser alienado, não deve ser considerado
como temporário, são investimentos permanentes (classificação: Ativo
Permanente/Investimentos);”
21 Com o fim de examinarmos o caráter de permanência ou transitoriedade das
participações societárias da BNDESPAR verifiquemos primeiramente o que
determina seu estatuto.
22 No caso da interessada, vemos ser esta uma sociedade de participações
cujo objeto social abrange a realização de operações de capitalização de
empreendimentos, o apoio para o desenvolvimento de novos empreendimentos e
a contribuição para o fortalecimento do mercado de capitais, através do
acréscimo de oferta de valores mobiliários e da democratização da
propriedade do capital das empresas, nos termos do artigo 4o do seu estatuto
(fl. 52/63).
23 Para consecução de tais objetivos, nos artigo 5o do estatuto está
determinado que a empresa adquirirá títulos e valores mobiliários (inciso I) e
operará no mercado secundário (inciso III), isto é, na bolsa de valores ou no
mercado de balcão.
24 Verificamos as demonstrações contábeis e os relatórios de administração,
disponíveis no sítio da INTERNET do BNDES. No “Relatório de Administração
do ano de 2006, consta o seguinte:
Às fls. 135:
“O resultado com alienações reflete a estratégia de giro da carteira de
investimentos da BNDESPAR e visa contribuir com o orçamento de
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900994/2011-35

investimentos do Sistema BNDES, sempre aproveitando as oportunidades
favoráveis do mercado. Em 2006 os principais desinvestimentos que
contribuíram para o resultado foram: Banco do Brasil (R$ 819 milhões),
incluindo oferta pública realizada em junho de 2006, Net (R$ 247 milhões),
Arcelor Brasil (R$ 220 milhões) e Iochpe - Maxion (R$ 128 milhões). Em 2005
o principal desinvestimento está representado pelo Papéis Índice Brasil
Bovespa (PIBB) - Fundo de Índice Brasil – 50, lançado em julho de 2004, com
novo aporte em outubro de 2005, que gerou um resultado positivo de R$ 1.012
milhões no exercício de 2005.
.....
Às fls. 137:
“A BNDESPAR é uma importante fonte de apoio financeiro às empresas
através de valores mobiliários e mantém os seus investimentos por um prazo
médio de cinco anos, raramente detendo mais do que 33% do capital total de
uma empresa. Apesar de serem transitórios por natureza, alguns dos
investimentos da BNDESPAR são feitos por períodos mais longos, dependendo
essencialmente do tempo de maturação dos investimentos realizados.
Adicionalmente, no início dos anos 80, houve integralização de capital do
BNDES pelo Tesouro Nacional com ações de empresas estatais. Essas ações
foram transferidas posteriormente para a BNDESPAR, constituindo atualmente
parte expressiva do valor da carteira de participações societárias da Emissora.
O gerenciamento da carteira da BNDESPAR enfatiza a diversificação e o giro
de ativos. Em 31 de dezembro de 2006, tal carteira compreendia papéis de 182
empresas (incluindo ações em 138 empresas), com valores concentrados
principalmente nos setores de petróleo e gás, de mineração e de energia
elétrica.”
25 Já o relatório de 2005 demonstra que a receita de alienação de
participações societárias é o seu carro chefe, dado que, em 2005, representou
69% da receita operacional. (ver fl. 82):
“A receita operacional atingiu R$ 4.625 milhões, composta por receitas de
participação societária de R$ 3.191 milhões (69,0%), e receitas de operações
financeiras de R$ 1.434 milhões (31,0%).” 26 Pelo até aqui exposto, a tirar
pelos relatórios de administração dos anos de 2005 e 2006 (este último fez até
um gráfico dos anos de 2004 a 2006), resta claro que a empresa detém suas
participações societárias com a finalidade transitória e especulativa,
caracterizando-se sua carteira de ações por ativos financeiros. Tal
transitoriedade significa, nos termos do Parecer de Orientação CVM no 17/89
que suas participações societárias deveriam estar classificadas no Ativo
Circulante ou no Realizável a Longo Prazo, conforme a expectativa de
realização no curso do exercício social subsequente ou não.
27 É contrário à Lei 6.404/76 e ao PO CVM No 17/89 classificá-las no
permanente, dado o caráter especulativo do qual se revestem.
28 Para nossa surpresa, apesar de tais relatórios de administração, a
BNDESPAR tem suas participações societárias classificadas principalmente
no ativo permanente (fl. 88), o que para nós configura técnica contábil em
desconformidade com o referido PO CVM 17/89.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900994/2011-35

29 Apesar da incoerência na classificação de suas participações, a receita
oriunda da alienação de tais participações societárias é registrada na
Demonstração do Resultado do Exercício (fls. 89) de forma coerente com o
estatuto social e com os Relatórios de Administração, visto que na DRE a
receita da alienação das participações societárias da empresa está
demonstrada como RECEITA OPERACIONAL.
...
31 Neste ponto, é importante referir que as receitas de participação societária
ora analisadas são classificáveis no Ativo Circulante ou no Ativo Realizável a
longo prazo, de conformidade com a orientação expedida pela CVM através
do PO CVM no 17/89, nos estritos termos do artigo 179 da Lei 6.404/76, e
tidas como receitas operacionais nos termos da NPC no 14 do IBRACON
estão enquadradas na base de cálculo da PIS não cumulativa determinada
conforme o artigo 1o da Lei 10.637/2002, não havendo como enquadrá-las no
inciso II do §3o da Lei 10.833/2003, com a redação dada pelo artigo 21 da Lei
no 10.865/2004, visto que são RECEITAS OPERACIONAIS. Transcreva-se o
caput e §1o da Lei 10.637/2002:
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - PIS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.”
Em síntese, a fiscalização constatou pelo estatuto social da empresa e pelos
demonstrativos de resultados que as receitas na alienações de participações societárias
compõem a atividade operacional e, independentemente da escrituração no ativo
permanente, não poderiam ser consideradas ganhos de capital, isto é, receitas não
operacionais. Portanto, a conclusão é que essas receitas integram a base de cálculo de
PIS/COFINS. Conseqüentemente, os supostos créditos não foram reconhecidos e as
compensações não foram homologadas.
32 Em face de todo o exposto:
a) NÃO DEVE SER RECONHECIDO o direito creditório informado pela
contribuinte em sua DCOMP no 38434.80259.260706.1.3.04-4370, relativo a
pagamento a maior da PIS de fevereiro de 2005 (cód. 6912), efetuado pelo
Contribuinte;
b) NÃO DEVE SER HOMOLOGADA a compensação declarada através da DCOMP
no 38434.80259.260706.1.3.04-4370.
Ademais, deve-se cobrar o débito contemplado por essa compensação
pretendida.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou em 09/08/2011 manifestação de
inconformidade por meio da qual alega:
a) as retificações de suas declarações ocorreram após resposta à consulta formal
formulada que reconheceu o direito ao crédito do contribuinte correspondente a receita
não operacional com a alienação diretamente do ativo permanente de participações
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900994/2011-35

societárias permanentes, quando então já havia realizado o recolhimento integral da
contribuição;
b) o BNDESPAR atua de acordo com as políticas do governo federal de forma a apoiar
novos investimentos na economia, apoiar as fusões e aquisições nas indústrias, apoiar o
desenvolvimento de empresas emergentes, contribuir para o desenvolvimento do
mercado de capitais através da subscrição de ações das empresas;
c) foram alienadas participações societárias diretamente do ativo permanente,
assim escriturados justamente pela intenção de não aliená-los, exceto
eventualmente, que foi o que aconteceu. Nesse sentido, apresenta precedentes
administrativos e pareceres normativos;
d) somente quando decidida pela alienação, os ativos foram transferidos para o
Ativo Circulante para que as Demonstrações Contábeis da BNDESPAR refletissem
de forma mais adequada e transparente a intenção de comercialização no curto
prazo;
e) juntou aos autos com a manifestação de inconformidade a relação dos ativos
alienados e a respectiva data de aquisição, de modo a comprovar a permanência
dos mesmos na conta de ativos permanentes por mais de um ano calendário;
f) após a Emenda Constitucional n° 20, com a edição da Lei n° 10.637/2002, a hipótese
de incidência do PIS deixou de estar limitada ao faturamento, passando a abarcar "o
total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil". Esta Lei exclui a incidência do PIS sobre algumas
espécies de receitas e, em relação às receitas oriundas daquela venda de
participações societárias realizada pela BNDESPAR, houve dúvida se não estariam
justamente abarcadas pela previsão do inciso I ou pela do inciso II do § 3o do
artigo 1o da Lei n° 10.637/2002, eis que, além do fato de que tais ativos estiveram
classificados no ativo permanente por mais de um ano-calendário, poder-se-ia
considerar que se tratava de receitas financeiras, sujeitas a alíquota zero, por força
do Decreto n° 5.442, de 9 de maio de 2005. Daí a razão para a referida consulta
formulada;
g) as interpretações devem privilegiar a legalidade, não se pode admitir a arbitrariedade
de se adotar interpretações econômicas, com finalidade arrecadatória, pro-fisco, sob
pena de arbitrariedade;
h) ausência de justa causa para a imposição de multa, pois em caso de dúvida
inaplicável qualquer sanção ao contribuinte; e
i) na dúvida devem ser realizadas diligências e perícias.
Requer juntada posterior de documentos, suspensão da exigibilidade do crédito,
exclusão da multa, juros e atualizações monetárias, prevaleça a resposta à consulta e
seja homologada a compensação pelo evidente reconhecimento do crédito.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 12-104.270 da DRJ do Rio
de Janeiro/RJ, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
BASE DE CÁLCULO. RECEITA OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL.
VENDA DE AÇÕES.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900994/2011-35

A alienação de participação societária com características que atendem o
objeto social da sociedade integra a sua receita operacional, sujeitando-se à
norma de incidência da Contribuição para o PIS.
SOLUÇÃO DE CONSULTA.
Não se aplica o disposto em solução de consulta, quando esta versar sobre
fato distinto daquele objeto do litígio.
RESULTADO DE ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
RECEITA FINANCEIRA.
Não se considera receita financeira o resultado de alienação de ações,
quando decorrentes da atividade principal da sociedade.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade
dos débitos objeto de compensação.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência quando a documentação acostada aos autos
for suficiente para a solução da lide.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua impugnação.
Depósito integral do montante discutido. (fls 346/348), DARF indevidamente
encaminhado após a decisão da DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Redatora ad hoc.

Como Redatora ad hoc, reproduzo a íntegra da minuta de voto inserida no
diretório corporativo do CARF pela i. relatora, Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz, cujo posicionamento adotado foi acompanhado por unanimidade:
O recurso voluntário é tempestivo, a representação nos autos é regular, portanto
dele tomo conhecimento.
Passo então aos pontos controvertidos, lembrando que o grande problema a ser
solucionado pelo Colegiado é a possibilidade ou não de as receitas oriundas de alienações de
participações societárias pela Recorrente serem excluídas da base de cálculo da Contribuição ao
PIS e da COFINS, com fulcro no artigo 1o, §3o, inciso II vigente à época dos fatos, in verbis:
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900994/2011-35

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
(...)
Retomando os fatos: no ano de 2005 a Recorrente alienou participação societária
que originalmente constava de seu ativo permanente e, em relação ao mês de fevereiro de 2005,
foram realizados dois recolhimentos de PIS não cumulativo.
Tais pagamentos ensejaram a seguinte questão por parte da Recorrente: esta
receita estaria excluída do conceito de “faturamento”, tendo em vista que (i) a participação
societária integrava o seu ativo há mais de um ano-calendário; e (ii) foi alienada diretamente do
Ativo Permanente (após a Lei 11.941/09 tratado como ativo não circulante)?
Visando sanar tais dúvidas, a Recorrente formalizou, em 2005, consulta à Receita
Federal, a qual foi respondida pela Solução de Consulta SRRF/7° RF/DISIT N° 36, de
06/02/2006, cuja conclusão vinculante à consulente é a seguinte:
"39. A receita decorrente da alienação, em 13 de dezembro de 2005, de participação
societária permanente, formada até 6 de agosto de 2001, é não operacional, decorrente
da venda de ativo permanente. Dessa forma, tal receita não integra as bases de cálculo
da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS.
A mera intenção de alienação de participação societária permanente é incapaz de alterar
a classificação, como não operacional, da receita decorrente de eventual concretização
da operação.
Dispositivos Legais: Ad. 1°, § 30, VI, da Lei n° 10,637/2002; e ad. 25 da Lei n°
10.684/2003; ad. 15, 1, da Lei n° 10,833/2003; e ad. 511 do Decreto n° 3.000/1 999
(RIR/1999).”
A referida Solução de Consulta motivou a retificação de Demonstrativos de
Apuração das Contribuições Sociais — DACONs, e, ato contínuo, a Recorrente apresentou a
DCOMP n. 34348025926070Lt304-4370 (fls. 02 a 06).
Contudo, o Parecer Conclusivo n° 1141/2011 e o respectivo Despacho consideraram
que as participações societárias alienadas não estariam incluídas na previsão de exclusão da base
de cálculo das contribuições sociais em questão, tomando por base o artigo 4° do Estatuto da
Recorrente, entendimento este que foi mantido pela DRJ.
Pois bem. Sendo estes os fatos e o direito alegado, o principal ponto a ser decidido
por este Colegiado é sobre a aplicabilidade da Solução de Consulta n. 36 de 06/02/2006 (fls 64 a
72) ao presente processo.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900994/2011-35

Sobre o instituto da solução de consulta, vale lembrar que se trata de instrumento
que o contribuinte possui para esclarecer dúvidas quanto à interpretação de dispositivos legais
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Ou seja, efetivamente vemos aqui a Administração Pública atuando de forma
consultiva (em contraposição à contenciosa), para trazer segurança jurídica no âmbito tributário
federal, gerando previsibilidade e estabilidade nas relações entre contribuinte e fisco.
Também é certo que a consulta deve limitar-se a fato preciso, este último
descrevendo suficientemente o seu objeto e indicando as informações necessárias à elucidação
da matéria, além de indicar os dispositivos da legislação que ensejaram a sua apresentação e cuja
interpretação se requer. Assim, uma descrição minuciosa e precisa dos fatos a que será aplicada a
interpretação solicitada é requisito sine quo non para o conhecimento e emissão do parecer da
autoridade pública (cf. artigos 46 e 52, inciso VIII do Decreto 70.235/72)
Nesse sentido é que, no presente caso, vê-se que somente parte da Consulta
formulada pela Recorrente foi conhecida pela RFB, justamente porque, em parte, os
questionamentos eram “em tese” ou relativos a “fato genérico”.
Na parte conhecida, a primeira questão posta à Autoridade Pública é “se poderia
reclassificar a participação societária em tela para o ativo circulante e, caso possível, se tal
reclassificação descaracterizaria o ganho ou perda de capital como resultado não operacional.”
(fls 69). Fundamentando-se no Parecer Normativo CST n. 3, de 289 de janeiro de 1980, coloca
que “a participação societária permanente deve ser permanecer classificada em conta do ativo
permanente até o momento de sua alienação. O resultado da operação considera-se não
operacional.” Em seguida, com base no artigo 1o, §3o, II e 15, inciso I da Lei n. 10.833/2003,
afirma que “a receita decorrente da alienação da participação societária em tela, mantida por
mais de quatro anos, não integra as bases de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, por ser não operacional, decorrente da venda de ativo permanente” (fls 71).
Importante salientar que, para a tomada desse posicionamento, a autoridade
pública, como não poderia deixar de ser, estava ciente do objeto social da Recorrente, posto no
requerimento de consulta à RFB (fls 73), o qual foi inclusive destacado no relatório da resposta
dada (fls 66) nos parágrafos de no. 3 e 4:
3. Em face da característica de longo prazo das operações de apoio realizadas pela
BNDESPAR, todas as inversões em participações societárias, normalmente, são
mantidas até o término do exercício subsequente ao de sua aquisição e, conforme art.
178 e 179 da Lei no 6.404/1976, classificados no Ativo Permanente no subgrupo de
Investimentos.
4. Como retorno da mantença dessas participações permanentes a BNDESPAR obtém,
conforme o caso: lucros e dividendos, juros sobre o capital próprio e resultado de ajuste
ao valor de patrimônio líquido, respectivamente correspondentes aos art. 379, 347 e 388
do RIR/99.
Tal destaque é de fato relevante porque, da leitura tanto dos fundamentos do
despacho decisório quanto da decisão da DRJ, percebe-se que o argumento fulcral para defender
a tributação in casu é o fato de que “o contribuinte é uma sociedade de participação societária,
assim, a princípio, a receita oriunda da alienação de ações revestir-se-ia da natureza de uma
receita operacional” (fls 364). Porém, como visto, tal premissa a respeito das atividades da
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900994/2011-35

Contribuinte foi levada em consideração pela Administração Pública ao expedir a Solução de
Consulta n. 36 de 06/2006.
Assim é que inexiste fundamento para afastar o entendimento exposto na Solução
de Consulta n. 36 de 06/2006, devendo ser aplicado ao caso sob análise.
A controvérsia ora debatida já deu ensejo a diversas decisões desse Tribunal, em
processos que apresentam como parte interessada justamente o sujeito passivo ora Recorrente,
todos referentes a operações ocorridas em 2005, que geraram pedidos de restituição com base na
mesma Solução de Consulta n. 36/2006.
O último processo julgado da Recorrente a respeito do tema, de 27 de novembro
de 2018, gerou o Acórdão 3302-006.115, que, esposando a mesma conclusão trazida nesse voto,
bem explica que todas as operações análogas àquela que gerou a Solução de Consulta n. 36/2006
devem se submeter ao seu conteúdo, em razão do princípio contábil da continuidade (previsto na
Resolução CFC no 750/1993). Transcrevo abaixo trecho do voto condutor do referido Acórdão,
seguido pela unanimidade dos conselheiros da Turma Julgadora:
Tendo em vista o princípio contábil da continuidade, segundo o qual as empresas
constituídas sem um termo final pré-determinado, em situação de normalidade,
permanecerão a exercer suas operações reiteradamente, realizando as atividades
descritas em seu objeto social de modo sucessivo, não se pode olvidar que uma situação
fática determinada, que tenha servido de base para a formulação de consulta, tende a se
repetir em operações análogas, realizadas com os mesmos ou com outros clientes ou
fornecedores.
Destarte, devem as relações jurídico tributárias manter estabilidade compatível com o
princípio da continuidade que alicerça a criação e funcionamento das empresas, sob
pena de, em assim não sendo, ficar o sujeito passivo exposto a exações imprevisíveis,
comprometendo a segurança de suas operações, o resultado de suas políticas de preços e
investimentos e, conseqüentemente sua continuidade, em total afronta à segurança
jurídica.
Com efeito. Entendimento em sentido contrário implicaria numa diminuição dos
efeitos da consulta que não são compatíveis com o instituto.
Por exemplo, uma empresa que importa determinadas mercadorias e busca à
Administração Tributária para esclarecer qual a correta classificação fiscal destas. Por mais que a
Solução de Consulta se refira a uma precisa operação de importação (com data, declaração de
importação, fornecedor, etc, específicos), quaisquer outras importações vindouras que tenham
por objeto a mesma mercadoria devem ser regidas pela interpretação exposta na solução de
consulta.
Aqui, por mais que o ativo que fora alienado não seja o mesmo que ensejou a
consulta, a operação que resultou na sua alienação e o seu tratamento tributário são
rigorosamente os mesmos aqui presentes e que, portanto, devem atrair sua aplicação.
Sobre a Consulta em questão permanecer vigente e ser de observância obrigatória
para as operações realizadas pela Recorrente que se submetam à seus termos, destaco trecho do
Acórdão n. 3302002.688, de 19 de agosto de 2014, em que a unanimidade dos conselheiros
concordaram que:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900994/2011-35

Com razão a Recorrente. Vejamos.
A consulta à DISIT/7 SRRF refere-se expressamente à participação societária
permanente, frisando que sua alienação tem natureza não operacional e, desta forma,
não integra as bases de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins. Portanto, em relação a venda
de ações que se encontravam no ativo permanente da Recorrente, a referida Solução de
Consulta encontra-se plenamente eficaz. Essa é a conclusão da consulta que deve ser
cumprida, sob pena de violação ao princípio da estrita legalidade administrativa e do
nemo venire contra factum proprium como arguido, conforme exposto pelo próprio
Recorrente em seu recurso.
Veja que, a resposta dada a solução de consulta válida é de aplicação obrigatória por
parte do contribuinte e da própria RFB.
Assim, estando registradas a operações de aquisição no ativo permanente, a receita
auferida é de venda de bens do ativo permanente e deve ser excluída da base de cálculo
da Cofins do período de apuração respectivo. Nesse sentido o §3o, inciso VI, do artigo
1o da Lei no 10.833/03:
Nestes autos inexiste qualquer indício de que a Solução de Consulta tenha sido
revogada, devendo ser mantida a sua aplicação aos fatos ora sob julgamento.
Afinal, tanto as normas de natureza principiológica quando as regras
expressamente estabelecidas no ordenamento jurídico assim determinam.
Em primeiro lugar assim o faz o princípio da segurança jurídica, definido por
Heleno Taveira Torres como um princípio-garantia constitucional, cuja finalidade é justamente
proteger expectativas de confiança legítima nos atos de criação ou aplicação de normas, por meio
da certeza jurídica, da estabilidade do ordenamento, bem como da confiabilidade na efetividade
dos direitos e liberdades.1 Embora se trate de princípio que não veio expressamente taxado pela
Constituição de 1998, “não há hesitação em se reconhecer a aplicação do princípio da segurança
jurídica às relações ditas de Direito Público”, segundo a lição de Fernando Dias Menezes.2
Num segundo plano, as regras que regem o direito tributário encampam essa
lógica, conforme se constata do artigo 48, §12o da Lei n. 9.430/96, o qual expressamente veda a
possibilidade de retroação da mudança de entendimento posta em solução de consulta pela
Administração Pública:
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento nela
expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que ocorram após dado
ciência ao consulente ou após a sua publicação pela imprensa oficial.
Nesse mesmo sentido versava o 14, §6o da Instrução Normativa n. 573/2005,
vigente à época dos fatos (atualmente posta no artigo 17 da Instrução Normativa n. 1396/2013).
Não bastasse a necessidade de aplicação do entendimento exposto na Solução de
Consulta n. 36/2006 em nome da Recorrente, o qual foi expressamente afastada pelo Despacho
Decisório n. 114/2011, também possui razão a Recorrente sobre a exclusão das receitas da base

1 TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: RT, 2011, pp. 186 e
187.
2 ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Princípios da administração pública e segurança jurídica. In: Rafael
Valim; José Roberto Pimenta Oliveira; Augusto Neves Dal Pozzo. (Org.). Tratado sobre o princípio da segurança
jurídica no direito administrativo. 1a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013, v. 1, p. 58.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900994/2011-35

de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, por serem oriundo de venda de bens de seu
ativo permanente.
O “Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações”3 discrimina o que seriam
investimentos temporários e, por exclusão, os demais seriam permanentes (conforme
classificação contábil vigente à época dos fatos). Assim, seriam investimentos temporários “as
aplicações de excessos de disponibilidades que têm, em relação às necessidades imediatas ou a
curto prazo, em títulos e valores mobiliários resgatáveis dentro do período em que prevê sua
necessidade”. A classificação contábil dependeria do tempo previsto para resgate: inferior a 360
dias, ativo circulante, e superior a esse período, ativo realizável a longo prazo.
Foi com essa base que o Acórdão no 3302-002.055, de 25 de abril de 2013, cujo
relator foi o Conselheiro Walber José da Silva, também cuidando de caso da Recorrente análogo
ao presente e dando razão à defesa, consignou:
A possibilidade aventada pela Diort/Demac/RJ de a recorrente possuir uma carteira de
ações destinadas a negociação em bolsa (o que é compatível com a sua atividade) não se
confunde com a também possibilidade de a recorrente possuir investimentos permanente
em companhias abertas ou fechadas, também compatível com seu objeto social. O
Parecer Conclusivo da Diort/Demac/RJ não prova que as ações vendidas integravam
carteira de ações destinadas à venda.
O caráter subjetivo do destino de uma ação adquirida (investimento permanente ou
revenda) desaparece se, na virada do ano seguinte ao de sua aquisição, o título ainda
permanece em poder do adquirente e registrado no seu ativo (permanente ou circulante).
Se na aquisição da ação a empresa escriturou-a no ativo permanente, é porque a compra
foi feita como investimento permanente. Se escriturou no ativo circulante é porque
pretendia revender. Se a venda se realizar até o final do ano seguinte ao da aquisição,
independente da intenção do adquirente (fator subjetivo) fica provado que a aquisição
foi feita para revenda e, portanto, o registro correto da aquisição é no ativo circulante.
Se a escrituração foi feita no ativo permanente, deve ser feito a retificação. No entanto,
se a venda ocorrer após o ano seguinte ao da aquisição, não há como contestar o
lançamento contábil da aquisição no ativo permanente. Nesta hipótese, a receita da
venda do título é, sim, receita da venda de bens do ativo permanente e, portanto,
deve ser excluída da base de cálculo da Cofins.
Esse mesmo entendimento foi seguido no Acórdão n. 3403002.628, de 27 de
novembro de 2013, de relatoria do Conselheiro Alexandre Kern, acompanhado pela unanimidade
dos julgadores. Nesta oportunidade, o voto do i. Conselheiro destacou que:
O interessado, enquanto manifestante, produziu o demonstrativo de fls. 602 a 607,
em que informa as datas de aquisição e venda dos ativos e o tempo em que os
mesmo permaneceram classificados no ativo permanente. A análise desse rol
permite constatar que, à exceção dos títulos Ambev / AMBV4, adquiridos em
01/02/2004; Braskem / BRKM5, adquiridos em 01/01/2004 e 01/10/2004; Caemi /
CMET4; Contax / CTAX3; Contax / CTAX4; CVRD / VALE5, adquiridos em
01/08/2004; Itaú Holding / ITAU4, adquiridos em 01/02/2004, 01/03/2004, 01/04/2004,
01/05/2004, 01/06/2004 e 01/10/2005; Perdigão / PRGA4; e Sadia / SDIA4, todos os
demais
ativos
caracterizaram-se
como
investimento
permanente,
pois
permaneceram em carteira, no mínimo, até o exercício seguinte ao de sua
aquisição, satisfazendo o critério temporal adotado na Instrução Normativa SRF

3 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. São Paulo: Editora Atlas, 1995. p. 122
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900994/2011-35

no 25, de 6 de março de 2001. Estando registradas a operações de aquisição no
ativo permanente, a receita auferida é de venda de bens do ativo permanente e
deve ser excluída da base de cálculo da Cofins do período de apuração respectivo.
No caso ora sob julgamento, existe o mesmo demonstrativo acostado em fls 329,
no qual consta que a data da compra das ações ocorreu em agosto/2002, enquanto que a sua
venda se deu em 31/01/2005. Ou seja, os ativos permaneceram na carteira por quase 2 anos e
meio, de modo que cumprido está o critério temporal para que tal investimento seja considerado
como ativo permanente. Por conseguinte, a receita decorrente de sua venda é considerada como
hipótese de exclusão da base de cálculo da Contribuição ao PIS e pela COFINS pelo inciso II, do
§3°, do art 1° da Lei n, 10.833/2003.
Finalmente, destaco que no presente processo, assim como em todos os casos da
Recorrente anteriormente citados neste voto, nunca teve como ponto central a reclassificação
contábil dos ativos para o ativo circulante, tema esse explorado no Acórdão 3401003.113, o qual
foi ratificado pelo Acórdão 9303006.233, de 24 de janeiro de 2018. Com efeito, nem no Parecer
Conclusivo com seu respectivo despacho decisório (fls 207 a 216), nem na decisão da DRJ (fls
351 a 370), foram apresentadas quaisquer considerações nesse sentido. Tanto um quanto o outro
fundamentam-se na ideia, aqui afastada, de que são operacionais as receitas auditadas, em razão
do objeto social da Recorrente, devendo submeter-se à regular tributação pela Contribuição ao
PIS e pela COFINS.
De tudo quanto exposto concluímos que, a reclassificação contábil das
participações societárias que, por mais de um ano calendário, restaram no ativo permanente da
Recorrente, não implica na sua tributação pela Contribuição ao PIS e pela COFINS. Permanece,
isto sim, aplicável a hipótese de exclusão da base de cálculo estampada no artigo 1o, §3o inciso II
da Lei n.10.833/2003.
Dispositivo
Ex positis, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo
o direito creditório de COFINS recolhido a maior.
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Redatora ad hoc

Fl. 467
DF CARF MF
Original